Tribunal: STF
Processo: RE 102293
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO
FUNCIONALISMO. SUSPENSÃO DE VANTAGENS. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS.
SUSTENTANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO A IMPOSSIBILIDADE DE HAVER SUPRESSAO
DE VANTAGENS ESTATUTARIAS DE SERVIDOR PÚBLICO, ESTATUTARIO, TEM-SE
COMO MALTRATADA A JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NO ENUNCIADO DA
SÚMULA N. 27 DO S.T.F., SEGUNDO A QUAL 'OS SERVIDORES PUBLICOS NÃO
TEM VENCIMENTOS IRREDUTIVEIS, PRERROGATIVA DOS MEMBROS DO PODER
JUDICIARIO, E DOS QUE LHE SÃO EQUIPARADOS.'
ADEMAIS, E COMO RESULTA DOS AUTOS, AS VANTAGENS VIERAM A SER
INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS-BASE DOS SERVIDORES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.